Tribunal: TJES
Processo: 5015656-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015656-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GOULART ANDRADE ELER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há falar em falta de contemporaneidade, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada e pautada nas evidências apuradas na investigação policial que demonstrou a necessidade de aplicação de medida cautelar mais gravosa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015656-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GOULART ANDRADE ELER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015656-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GOULART ANDRADE ELER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há falar em falta de contemporaneidade, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada e pautada nas evidências apuradas na investigação policial que demonstrou a necessidade de aplicação de medida cautelar mais gravosa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015656-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GOULART ANDRADE ELER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos III, IV e V, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que, inicialmente, foram aplicadas medidas cautelares distintas do cárcere e, sem a existência de novos fatos, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Extraio da peça acusatória o contexto fático imputado ao paciente:

“Consta nos autos de Inquérito Policial anexo que no dia 26 de maio de 2024, por volta das 01h00min, na Rua Josino de Freitas, Bairro Quilombo, neste município de Iúna/ES, Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler e Tiago Silveira e Silva, com vontade de matar, com emprego de asfixia e meio cruel, com modo de execução que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e para ocultar saques financeiros não autorizados na conta da vítima, efetuaram golpes no Sr. Jair Ribeiro de Almeida, pessoa idosa, com a utilização de um pano molhado com álcool e, utilizando-se de uma corda, asfixiaram e estrangularam a vítima enquanto ela dormia, causando-lhe múltiplas lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 47373898 – p. 48-49).

Consta ainda no inquérito que a denunciada Victória Martins de Almeida foi a autora intelectual do homicídio, tendo ela premeditado toda a execução do crime, valendo-se de motivo torpe, e planejado o homicídio do Sr. Jair, com emprego de asfixia e meio cruel, e através de meio de execução que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tendo ainda como objetivo ocultar saques financeiros não autorizados na conta da vítima.

Victória Martins de Almeida era filha do idoso Sr. Jair Ribeiro de Almeida.

I – DA PREPARAÇÃO DO CRIME: Segundo apurado, a vítima Jair Ribeiro de Almeida era uma pessoa viúva e residia neste município com a denunciada Victória, sua filha, além dos dois netos, ambos menores filhos dos acusados Victória e Tiago. Nos meses anteriores ao homicídio, Jair estava morando na companhia de Marcos Vinicius, o atual namorado de Victória.

Consta nos autos que Victória decidiu matar o próprio pai, com objetivo de encobrir saques bancários em valores altos não autorizados da conta de seu genitor, e por possuir receio de que o Sr. Jair descobrisse. Assim, Victória planejou a execução do homicídio, visando ocultar o desvio financeiro e assegurar o recebimento da herança, incluindo-se propriedades e posse de imóveis registrados em nome da vítima.

Foi apurado que, inicialmente, Victória, com o apoio dos acusados Marcos Vinicius e Tiago, passou a envenenar o Sr. Jair, pondo laxantes, venenos de ratos e outras substâncias tóxicas na comida do idoso. Por conta disso, entre os meses de março e abril de 2024, a vítima recebeu atendimentos médicos na Santa Casa de Iúna, apresentando quadros de diarreia, astenia, vômitos, fraqueza e período de internação hospitalar, em que Victória não acompanhou ou visitou o próprio pai.

Posteriormente, por não ter atingido o objetivo de matar a vítima envenenada, Victória convenceu Marcos Vinicius e Tiago a participarem da execução direta do homicídio.

Nas semanas que antecederam o crime, os denunciados discutiram se a morte de Jair seria a facadas, por asfixia ou com o uso de fogo, até que Victória determinou a morte, ficando ela responsável pela decisão sobre o dia e outras circunstâncias do crime, a aquisição da faca e da corda que seriam utilizadas para matar Jair, delegando a Marcos Vinicius e Tiago a decisão quanto à forma de execução do crime.

No dia anterior ao homicídio, 25 de maio de 2024, Victória e Marcos Vinicius foram à Loja Mundo das Utilidades e compraram alguns objetos, incluindo brinquedos e uma faca.

Posteriormente, Victória e Tiago estiveram juntos na residência da vítima, e por volta das 18h, Tiago retornou para a casa dele. Em seguida, entre o horário das 18h00min às 20h00min, Victória e Marcos Vinicius foram vistos juntos pelo patrulhamento ostensivo da Polícia Militar na Rua Astrogildo Silveira, em Iúna/ES.

De acordo com os registros, Victória recebeu uma ligação de Tiago por volta das 22h, ocasião em Tiago pediu a ela que voltasse para em razão dos filhos estarem passando mal.

Victória alegou que quando saiu da casa da vítima, deixou o pai vendo televisão.

II – DA EXECUÇÃO DO CRIME:

Segundo as investigações, o homicídio foi executado na madrugada do dia 26 de maio de 2024, quando Marcos Vinicius e Tiago entraram na residência do Sr. Jair, foram até o quarto da vítima e o mataram.

Durante a execução do crime, Marcos Vinicius utilizou um pano molhado com álcool para asfixiar o Sr. Jair, enquanto Tiago segurava as pernas da vítima.

A vitima, que estava dormindo, acordou e começou a se debater. Tiago, então, entregou uma corda a Marcos Vinicius, que utilizou o objeto para estrangular a vítima.

Após o assassinato, Marcos Vinicius e Tiago reviraram a residência do Sr. Jair e subtraíram objetos, simulando a ocorrência de um roubo, na tentativa de ocultar a prática do homicídio.

Em seguida, os denunciados amarraram as mãos, o pescoço e as pernas de Jair, puseram uma fita tipo lacre preta atando as mãos da vítima, uma sacola de plástico na cabeça do cadáver e transportaram o corpo do até a carroceria do veículo Strada, placa OYH-2C37, com objetivo de esconder ou fazer desaparecer o corpo.

No entanto, quando da tentativa de fuga, Marcos Vinicius, com falta de habilidade na direção veicular, colidiu com outro automóvel, um Fiat Uno, placa LBK-4106 e no veículo Toyota Corolla, placa BAO-1651, ambos estacionados na via pública em frente à residência da vítima, e empreenderam fuga do local em seguida.

Em razão da colisão entre os veículos, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que os veículos estavam estacionados na rua, contendo danos, além de terem verificado que na carroceria do Fiat Strada estava depositado o corpo de Jair, amarrado com os braços e pernas para trás e sem sinais vitais. No veículo havia ainda aparelhos de televisões, notebook, roupas, garrafas e câmera de segurança, objetor retirados da residência do Sr. Jair.

Durante a vistoria na residência, os policiais observaram que a abertura do portão necessitava de chaves, que não havia sinais de arrombamento e que a câmera de segurança da varanda estava sem o cartão de memória, tendo o Laudo Pericial complementado que um banco foi utilizado para dar alcance e retirar uma câmera do tipo lâmpada que estava na varanda e coloca-la no interior da casa.”

O impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade, uma vez que, inicialmente, foram decretadas medidas cautelares distintas do cárcere e, posteriormente, sem qualquer novo elemento, a Magistrada condutora da ação penal deferiu o pedido de segregação cautelar do paciente.

Em que pesem os argumentos ventilados, não vejo como prosperar.

Conforme já mencionei em sede de análise do pedido de liminar, em que pese inicialmente terem sido deferidas medidas cautelares distintas da prisão, ao longo das investigações instauradas, com o fim de apurar os supostos fatos delituosos, outros elementos vieram à tona que reforçaram a gravidade do delito imputado, revestindo o decreto segregatório de contemporaneidade.

Conforme os termos da denúncia, o modus operandi da suposta prática delitiva, denota alto grau de reprovabilidade, já que houve amplo planejamento do crime.

Ao longo das investigações logrou-se êxito em ter acesso aos prontuários médicos referentes aos atendimentos realizados pela vítima quando sofria os efeitos colaterais por envenenamento.

Assim, o sofrimento impingido à vítima foi um dos elementos, dentre outros, que ensejaram a alteração do quadro fático, capaz de concluir pela necessidade aplicação de medida mais gravosa.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o agravante, denunciado pela própria mãe, teria praticado atos libidinosos em desfavor de sua irmã, com apenas 3 anos de idade, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no HC: 805583 TO 2023/0063088-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Assim, o decreto prisional se mostra hígido.

Ante o exposto, na forma do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem prete
ndida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.